Tribunal: TJDFT
Processo: 0742046-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ART. 165 C/C 277, § 3o, DO CTB. TESTE DE ETILÔMETRO. RECUSA À REALIZAÇÃO. EMBRIAGUEZ PRESUMIDA PELO RELATÓRIO DO AGENTE POLICIAL. CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO No 432 DO CONTRAN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declaração de nulidade do auto de infração Y001080104,lavrado pelo DETRAN-DF, com fundamento nos artigos 165 c/c 277, § 3.o, do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de ter se recusado a realizar o teste de etilômetro (bafômetro).

2. Alega que a legislação a ser aplicada é aquela vigente à data dos fatos, sendo a Lei no 11.705/2008 e conforme o Anexo II da Resolução 432 do CONTRAN. Informa que a simples descrição de odor de álcool etílico e olhos vermelhos, por si, só não são suficientes para tal averiguação. Assim, requereu a reforma da sentença para dar provimento aos seus pedidos de nulidade da penalidade imposta no Processo Administrativo no 0113-001830/2015 (suspensão do direito de dirigir por 12 meses e multa). Contrarrazões apresentadas.

3. O art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, vigente a época dos fatos, já não mais admitia qualquer nível de teor alcóolico por litro de sangue presente no motorista, de modo que a negativa em se submeter ao teste de etilômetro, por si só, não imporia a aplicação das penalidades e medidas administrativas, nos termos do artigo 277, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro. Contudo, elaborado o auto de constatação, restou afastada a presença de vícios no auto de infração no Y001080104 e no Processo Administrativo no 0113-001830/2015, isto em razão da presunção da legalidade e veracidade dos atos administrativos, inexistindo afronta ao ordenamento jurídico, uma vez que se está protegendo o direito da coletividade que circula nas vias de trânsitos conforme as regras daquele Código.

4. Registre-se, ainda, que o Relatório de Embriaguez ou Substâncias Entorpecentes preenchida pelo agente policial, no dia da ocorrência da infração (ID. Num. 14696593 - Pág. 5), constatou que o recorrente havia ingerido bebida alcoólica e que possuía odor de álcool no hálito, preenchendo os requisitos do Anexo II da Resolução 432 do CONTRAN, para configuração da infração do art. 165 do CTB. Precedentes: (Acórdão 1208576, 07056613520198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1200326, 07156186020198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A sentença não merece reforma.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

6. Condenado o recorrente a pagar as custas e honorários advocatícios em favor do DETRAN-DF, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

7. A Súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.